Tribunal: TJES
Processo: 0020988-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020988-74.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN CARLOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Willian Carlos da SIlva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vitória (fls.
106/109 dos autos físicos
), que julgou
parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal,
para condenar
o apelante nas sanções do
artigo
14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena definitiva de
02
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de

10 (
dez
) dias-multa,
e julgar
extinta a punilidade quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
com base no artigo 107, I
V
, do Código Penal,
c/c art. 30 da
Lei nº 11.343/2006
.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 113/114, a defesa postula o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime do artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, por prescrição retroativa, na forma dos artigos 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal. Requer, outrossim, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,

ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha

decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente –
que ao tempo da prática delitiva era menor de 21 (vinte e um) anos –
foi condenado à pena de
02
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
artigo
14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
08 (oito) anos
,
prazo esse a ser reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do apelante, por força do que estabelece o art. 115 do Código Penal.

Desse modo, é de
04 (quatro) anos

o prazo prescricional aplicável ao presente caso
, a ser contado
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
03 de março de 2016

(decisão à fl.
63 dos autos físicos
), e
a sentença condenatória foi publicada em
07 de janeiro de 2021

(
fls. 98/101 dos autos físicos
).

Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a
04 (quatro) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no
artigo
14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Entendo, ademais,
ser o caso de
concessão da gratuidade da justiça

pleiteado pela defesa.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]. § 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...].”

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliado ao fato de que o apelante foi assistido durante toda a instrução processual pela Defensoria Pública, bem como à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO

ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade de
Willian Carlos da Silva
quanto ao crime
previsto
no
artigo
14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
,

com base nos artigos
107, IV, 109, V, e 115, todos do Código Penal,
bem como deferir o pedido de assistência
judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º, 115 e 117, todos do Código Penal. 2. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliado ao fato de que o apelante foi assistido durante toda a instrução processual pela Defensoria Pública, bem como à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
3
.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.